Tribunal: STF
Processo: ARE 1455565
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-07
Data de publicação: 2023-12-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, assim ementado:  



    “APELAÇÃO. DIRETO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CÉDULA DE CRÉDITO INDUSTRIAL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE MÁQUINA COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DECRETO-LEI N°. 911/69. APLICAÇÃO. DISCUSSÃO DOS ENCARGOS DO CONTRATO. POSSIBILIDADE. CÓDIGO DE CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. NÃO APLICAÇÃO. JUROS. ABUSIVIDADE. INEXISTÊNCIA. CAPITALIZAÇÃO. PREVISÃO CONTRATUAL. POSSIBILIDADE. MORA. CARACTERIZAÇÃO. BUSCA E APREENSÃO DO BEM GRAVADO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CABIMENTO. RECURSO DESPROVIDO. 



    1. Firmada entre as partes Cédula de Crédito Bancário para a aquisição de bens, garantida pelo bem adquirido, é evidente a aplicação dos dispositivos do decreto-lei n°. 911/69 ao contrato. 



    2. Não há qualquer abusividade relativa à taxa de juros remuneratórios, na forma contratada, na hipótese em que o percentual não exceda em mais de 50% à média praticada, à época, pelo mercado, para operações da mesma espécie. 



    3. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n°. 973.827/RS, consolidou tese de pacificação jurisprudencial, no sentido de que "é permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.03.2000, data da publicação da medida provisória n°. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada." 



    4. A previsão no contrato bancário de cláusula contratual expressa ou de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada”. (eDOC 30 – ID: e081672d)  



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 5º, XXXII, 170, V, e 173, § 4º, do texto constitucional. (eDOC 36 – ID: a48db8f2)



    Nas razões recursais, afirma-se que o objeto da presente lide se trata uma relação de consumo que atrai a incidência do CDC, pois a parte recorrente se considera consumidora final. Explica-se que o fato de o objeto do contrato ora discutido ser a cessão de crédito não mitiga a possibilidade de o contratante ser considerado o destinatário final daquele produto, já que as relações que virão com o que foi feito com esse dinheiro não se relacionarão com o contrato primeiramente firmado.



    Destaca-se, ainda, a abusividade da taxa de juros praticada no contrato, ressaltando-se que o valor cobrado é extremamente superior ao praticado regularmente pelo mercado e ao tolerado pela legislação e, por consequência, pelo judiciário.  



    É o relatório.



    Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    Inicialmente, destaco que esta Corte proclamou a constitucionalidade da capitalização de juros em periodicidade inferior a um ano, no tema 33 da sistemática da repercussão geral, cujo paradigma é o RE-RG 592.377, rel. Min. Marco Aurélio, rel. p/ acórdão Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, DJe 20.3.2015. Transcrevo sua ementa:  



    “CONSTITUCIONAL. ART. 5º DA MP 2.170/01. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS COM PERIODICIDADE INFERIOR A UM ANO. REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA EDIÇÃO DE MEDIDA PROVISÓRIA. SINDICABILIDADE PELO PODER JUDICIÁRIO. ESCRUTÍNIO ESTRITO. AUSÊNCIA, NO CASO, DE ELEMENTOS SUFICIENTES PARA NEGÁ-LOS. RECURSO PROVIDO. 1. A jurisprudência da Suprema Corte está consolidada no sentido de que, conquanto os pressupostos para a edição de medidas provisórias se exponham ao controle judicial, o escrutínio a ser feito neste particular tem domínio estrito, justificando-se a invalidação da iniciativa presidencial apenas quando atestada a inexistência cabal de relevância e de urgência. 2. Não se pode negar que o tema tratado pelo art. 5º da MP 2.170/01 é relevante, porquanto o tratamento normativo dos juros é matéria extremamente sensível para a estruturação do sistema bancário, e, consequentemente, para assegurar estabilidade à dinâmica da vida econômica do país. 3. Por outro lado, a urgência para a edição do ato também não pode ser rechaçada, ainda mais em se considerando que, para tal, seria indispensável fazer juízo sobre a realidade econômica existente à época, ou seja, há quinze anos passados. 4. Recurso extraordinário provido”.  



    Verifico, portanto, que o acórdão recorrido não destoa da jurisprudência desta Suprema Corte ao concluir pela validade da capitalização de juros no caso em análise. Nesses termos, transcrevo o seguinte trecho do voto condutor do acórdão:



    “No que concerne à possibilidade de capitalizar juros em operações firmadas por entidades integrantes do sistema financeiro nacional, entendo que inexiste qualquer tipo de vedação a essa prática. 



    A incidência de juros compostos, no caso em comento, é expressamente prevista e permitida pela Lei, constituindo exceção à regra da não capitalização. 



    (...)



    A Capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada. 



    Logo, verificadas as premissas para a afirmação de licitude da cobrança do anatocismo, cumpre verificar se estava expressamente pactuada a cláusula no negócio de que participou o réu/recorrente. 



    No caso em estudo, verifica-se que houve pactuação quanto à capitalização dos juros (cédula de crédito industrial - fI. 09 - cláusula de encargos financeiros), senão vejamos:



    ENCARGOS FINANCEIROS - "os valores lançados na conta vinculada ao presente financiamento, bem como o saldo devedor dai decorrente, sofrerão incidência de encargos básicos calculados com base na taxa de juros de longo prazo (TJLP). Sobre os valores acima citados, devidamente atualizados pelos respectivos éncargos básicos, incidirão, ainda, encargos adicionais a taxa nominal de 5,33 (cinco inteiros e trinta e três centésimos) pontos percentuais ao ano, calculados por dias corridos, com base na taxa proporcional diária (ano de 360 dias), correspondendo a 5,462 (cinco inteiros e quatrocentos e sessenta e dois milésimos) pontos percentuais efetivos ao ano. Os encargos básicos aqui tratados serão debitados e capitalizados mensalmente, a cada data base, inclusive durante o período de carência, no vencimento e na liquidação da dívida, e exigidos juntamente com as amortizações do principal, proporcionalmente aos seus valores nominais".



    O contrato que vincula as partes foi celebrado em data posterior a de 31 de março de 2000 (pactuado em 23/05/2006 —fI. 14), pelo que inteiramente possível e lícita à cobrança de juros capitalizados e previamente pactuados. 



    Conclusivamente, deve ser mantida a capitalização de juros.



    Ato contínuo, a impugnação aleatória da apelante não deve ser acolhida, por falta de impugnação específica e prova irrefutável das abusividades genericamente suscitadas. 



    Inaplicáveis, ao caso, as disposições do Código de Proteção e Defesa do Consumidor, eis que a relação firmada entre as partes não pode ser considerada de consumo, pois o negócio jurídico entabulado entre elas visou ao desenvolvimento da atividade empresarial do devedor, não sendo, portanto, destinatário final do produto. 



    Não será considerada abusiva a taxa dos juros remuneratórios contratada quando ela for até uma vez e meia superior à taxa de juros média praticada pelo mercado, divulgada pelo BACEN para o tipo específico de contrato, na época de sua celebração. No caso em tela, inexiste qualquer conclusão, no laudo pericial (fl. 199/201) e nas provas dos autos, de abusividade dos juros pactuados.



    Não se vislumbra, pois, alguma abusividade em relação aos encargos remuneratórios cobrados, pelo que devem ser mantidos em conformidade ao que foi pactuado”.



    Quanto às demais questões, o Tribunal de origem, ao examinar a legislação infraconstitucional aplicável à espécie, o conjunto probatório constante dos autos e as cláusulas contratuais, concluiu pela não incidência do Código de Defesa do consumidor ao caso em análise. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado:  



    “Trata-se de Ação de Busca e apreensão interposta pelo apelado em face do apelante tendo em vista o não pagamento da cédula de Crédito industrial pactuada entre as partes, tendo como garantia uma maquina caseadeira automática em ponto corrente, com guia para linha de recheio, modelo se-200j e série 01592.



    Em suas razões recursais, a apelante alega que a prova pericial encontrou diversas irregularidades contratuais (fl. 233, ultimo parágrafo), havendo, inclusive, cláusulas em branco, Com capitalização de juros de forma ilegal (fI. 224). 



    Preliminarmente, de fato, incabível a aplicação do Código de Defesa do Consumidor (CDC) ao caso em tela. Trata-se a apelante/requerida de pessoa jurídica, que contratou o mútuo junto ao autor para seu capital de giro, o que caracteriza relação de insumo e não relação de consumo, não podendo ser considerada consumidora final.



    Afasto a aplicação do CDC ao caso. 



    NULIDADE E CERCEAMENTO DE DEFESA 



    O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada à mora, na forma estabelecida pelo §2° do art. 2° do Decreto Lei 911/69, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente. 



    Não resta dúvida de que os veículos descritos na petição inicial da presente ação foram gravados com alienação fiduciária em favor da instituição financeira credora, sendo aplicáveis, portanto, à espécie, os dispositivos do Decreto-lei n°. 911169. 



    Outrossim, cumpre salientar que a resposta prevista no §3° do artigo 3° do Decreto-lei n.° 911/69 permite ao devedor ampla cognição sobre o contrato que embasa a ação de busca e apreensão, devendo ser analisadas suas alegações de fato e de direito acerca da validade das cláusulas contratuais. Ao devedor, por meio de sua resposta, a qual substituiu a contestação então prevista no revogado §2°do retromencionado artigo, portanto, permitiu-se o debate acerca da caracterização da mora atacando-se a licitude dos encargos cobrados. 



    Desta forma, na ação de busca e apreensão fundada no Decreto-lei n.° 911/69, ao ser apresentada resposta pelo réu com o intuito de revisão das Cláusulas do contrato, passa a ter caráter dúplice, tal qual seria um pedido reconvencional declaratório de nulidade contratual. 



    Com tal entendimento, o Col. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA afirmou que "com o advento da Lei 10.931/2004, tornou-se pleno o juízo de cognição da ação de busca e apreensão fundada em propriedade fiduciária. De fato, o referido diploma legal, em harmonia com o Código de Processo Civil, substituiu a expressão "contestação" por "resposta" no artigo 3°, §3°, do Decreto-lei n.° 911/69, autorizando, por conseguinte, o exercício, pelo réu, de ampla defesa, seja direta ou indireta". 



    Lado outro, não descaracteriza a mora o ajuizamento isolado de ação revisional, nem mesmo quando o reconhecimento de abusividade incidir sobre os encargos inerentes ao período de inadimplência contratual. 



    No caso em tela, inexiste qualquer ilegalidade não podendo ser atribuído à apelada/instituição financeira autora a crise financeira pela qual passou a apelante, o que ensejou em sua mora”. (eDOC 30 – ID: e081672d, p. 3-10)  



    Assim, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito da legislação infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso. Além disso, divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório e de cláusulas contratuais. Nesses termos, incidem no caso as Súmulas 279 e 454 do STF. 



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:  



    “EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO CIVIL. FINANCIAMENTO HABITACIONAL. MÚTUO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. SISTEMA DE AMORTIZAÇÃO CONSTANTE - SAC. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. REVISÃO CONTRATUAL. ARTIGO 93, INCISO IX, DA CONSTITUIÇÃO. VIOLAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. CLÁUSULAS CONTRATUAIS. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal não determina que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pelas partes, mas sim que ele explicite as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI 791.292-RG-QO, Plenário, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/8/2010, Tema 339 da Repercussão Geral). 2. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a análise de matéria infraconstitucional, bem como para a valoração e exame minucioso de cláusulas contratuais e do acervo fático-probatório engendrado nos autos (Súmulas 279 e 454 do STF). 3. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 4. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita”. (ARE 1368033 AgR, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 03.05.2022)  



    “Agravo regimental e recurso extraordinário com agravo. 2. Direito do Consumidor. Revisão de contratos bancários. 3. Impossibilidade de análise de legislação infraconstitucional e de reexame do conjunto fático-probatório e de cláusulas contratuais. Súmulas 279 e 454 do Supremo Tribunal Federal. 4. Agravo regimental a que se nega provimento”. (ARE 953845 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 05.09.2017)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro, em 10%, o valor da verba honorária fixada anteriormente (eDOC 30 - ID: e081672d, p. 10), observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º do referido dispositivo, ressalvada a eventual concessão do benefício da justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de dezembro de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente